Tribunal: STJ
Processo: 0070308-34.2017.8.17.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2810812 - PE
(2024/0464989-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: MIGUEL ROBERTO EMERENCIANO ALCOFORADO
ADVOGADOS
: JOÃO ANDRÉ SALES RODRIGUES - PE019186
ÉVELY AMANDA FERREIRA DE MELO - PE045846
EMBARGADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022
têm ensejo quando há obscuridade, contradição,
CPC/2015,
omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
24/03/2026
30/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
12 de abril de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55818755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 12/04/2026 18:55:15
Publicação no DJEN/CNJ de 15/04/2026. Código de Controle do Documento: fee0478c-dc9a-442a-bf23-ee3306814b4e

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2810812 - PE
(2024/0464989-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: MIGUEL ROBERTO EMERENCIANO ALCOFORADO
ADVOGADOS
: JOÃO ANDRÉ SALES RODRIGUES - PE019186
ÉVELY AMANDA FERREIRA DE MELO - PE045846
EMBARGADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022
têm ensejo quando há obscuridade, contradição,
CPC/2015,
omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por MIGUEL
ROBERTO EMERENCIANO ALCOFORADO contra acórdão proferido pela Primeira
Turma desta Corte Superior, que negou provimento ao agravo interno, em julgado assim
ementado (e-STJ fl. 2.677):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE
PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no
parágrafo único, I, do RISTJ e no
art. 253,
III, do
compete à parte agravante infirmar
art. 932,
CPC/2015,
especificamente os fundamentos adotados pela Corte de origem para obstar o
seguimento do recurso especial, mostrando-se inadmissível o agravo que não
se insurge contra todos eles.
Documento eletrônico VDA54543295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/03/2026 06:19:56
Código de Controle do Documento: ff29e6c0-4de3-436c-81c8-2eb375f359e8

2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar, de
forma clara e objetiva, as razões que levaram à inadmissibilidade do apelo
nobre.
3. Agravo interno desprovido.

O embargante sustenta, em síntese, que "apresentou fundamentação
robusta, precedentes vinculantes e dispositivos legais que demonstram a impossibilidade
de aplicação da Súmula 7 do STJ ao caso concreto" (e-STJ fl. 2.692).
Impugnação às e-STJ fls. 2.706/2.711
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do
são admitidos embargos de
art. 1.022
CPC/2015,
declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão.
No caso, ficou explicitamente registrado que, "nas razões do
agravo em recurso especial, a parte agravante não infirmou, de forma clara e específica, a
Súmula 7 do STJ, em evidente desrespeito ao princípio da dialeticidade", bem como que
"se limitou a parte agravante a alegar, entre outras razões, que 'não se pode admitir que o
recorrente seja prejudicado por vícios existentes no acórdão recorrido em razão da
aplicação da Súmula 7, quando os vícios existentes não foram sanados, apesar de
apresentados embargos declaratórios' (e-STJ fl. 2.547), o que não se mostra suficiente
para infirmar o fundamento adotado pela decisão de inadmissibilidade para inadmitir o
recurso especial" (e-STJ fl. 2.678).
Esclareceu-se, ainda, que "a parte agravante não trouxe nenhum
argumento capaz de alterar o
atacado, proferido em sintonia com a
decisum
jurisprudência deste Tribunal Superior, no sentido de que a parte deve infirmar
especificamente os fundamentos da decisão impugnada, mostrando-se inadmissível o
agravo que não se insurge contra todos eles, nos termos do disposto no art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ e no
III, do
"
art. 932,
CPC/2015 (e-STJ fl. 2.678).
Assim, inexiste omissão a sanar.
Advirto a parte embargante de que a oposição de novos embargos
de declaração, reiterando vício já rejeitado em recurso anterior enseja a aplicação da
multa prevista no
§ 2o, do
porquanto reputados manifestamente
art. 1.026,
CPC/2015,
protelatórios.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54543295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/03/2026 06:19:56
Código de Controle do Documento: ff29e6c0-4de3-436c-81c8-2eb375f359e8

É como voto.
Documento eletrônico VDA54543295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/03/2026 06:19:56
Código de Controle do Documento: ff29e6c0-4de3-436c-81c8-2eb375f359e8

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.810.812 / PE
Número Registro: 2024/0464989-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00086484020088170001 00703083420178172001 703083420178172001 86484020088170001
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MIGUEL ROBERTO EMERENCIANO ALCOFORADO
ADVOGADOS : JOÃO ANDRÉ SALES RODRIGUES - PE019186
ÉVELY AMANDA FERREIRA DE MELO - PE045846
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MIGUEL ROBERTO EMERENCIANO ALCOFORADO
ADVOGADOS
: JOÃO ANDRÉ SALES RODRIGUES - PE019186
ÉVELY AMANDA FERREIRA DE MELO - PE045846
EMBARGADO : ESTADO DE PERNAMBUCO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/03/2026
30/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55527986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:52:04
Código de Controle do Documento: 2a720d78-55ad-4a90-8565-fa6bb4279e9f

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina Helena
Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena
Costa. Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55527986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:52:04
Código de Controle do Documento: 2a720d78-55ad-4a90-8565-fa6bb4279e9f